Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Somente há omissão quando a decisão deixar de apreciar argumentos suscitados por qualquer das partes que, em tese, seria capaz de modificar o resultado do julgamento.
2. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o propósito de serem reexaminadas as matérias decididas.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.